Tribunal: TJDFT
Processo: 0749837-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. OLHO ESQUERDO. RISCO. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA PELA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO. OMISSÃO ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural de ressarcimento de despesas com cirurgia na rede privada de saúde, no valor de R$17.519,23, sob o argumento de que “a autora não demonstrou, por meio de provas robustas, a negativa do réu ou demora excessiva quando precisou realizar a cirurgia de Vitrectomia no olho”. Em suas razões (ID 41976326), a recorrente sustenta que desde 08/2015 busca tratamento médico relativo a problema na visão. Que em 20/03/2020 nova solicitação de tratamento foi feita, mapeamento de retina, estando a autora com o risco “AMARELO – Urgência”. E que em 17/12/2021, ainda com o risco “AMARELO – Urgência”, foi requerida consulta em oftalmologia, mas nada ocorreu. Pugna pela reforma da sentença e pela procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo devido à gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 41976329).
3. É notório que a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios). Este deve garantir a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (Constituição Federal, artigo 196). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante realização de internações, fornecimento de medicamentos, de procedimentos médicos ou cirúrgicos necessários.
4. Igualmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados preferencialmente pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. No entanto, a responsabilidade estatal é objetiva e deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
5. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que houve negativa ou inércia do recorrido, uma vez que se verifica nos autos vários atendimentos prestados à autora pela saúde publica do DF (IDs 41976310 e 41976311). Constata-se ainda que a paciente não estava inserida em pedido de consulta oftamológica e sua inscrição ocorreu em 17/12/2021 para avaliação do risco do olho. Em 03/01/2022 a recorrente realizou exame no Hospital Regional do Gama (ID 41976311 – Pág. 18). No entanto, em 06/05/2022 optou por realizar a cirurgia na rede privada.
6. A impossibilidade de atendimento imediato da recorrente, por si só, não caracteriza a omissão estatal, sobretudo em razão da necessidade de se observar os critérios da lista de prioridade. Ainda que o Distrito Federal tenha o dever de garantir a assistência à saúde, não se mostra razoável condená-lo a arcar com o atendimento da recorrente em clínica/hospital particular, na medida em que esta, por vontade própria e direito de escolha, buscou o procedimento cirúrgico em unidade da rede privada de saúde. Ante a ausência de conduta omissiva do Distrito Federal, não há que falar na condenação do recorrido em custear a cirurgia da recorrente no Hospital Oftamológico de Brasília – HOB.
7. Assim, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pela recorrente. A uma, porque a autora não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata realização de cirurgia da autora. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor da paciente.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.